Tribunal: TJMT
Processo: 1017902-58.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017902-58.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Vícios Formais da Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FABIANO MAGALHAES FERRARI - CPF: 895.526.951-04 (ADVOGADO), ANTONIO FRANCISCO CIMADON - CPF: 506.354.689-72 (TERCEIRO INTERESSADO), IZABEL ZANZARINI CIMADOM - CPF: 707.778.371-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LARYSSA MORAES DOS SANTOS TANNURE - CPF: 876.765.751-68 (ADVOGADO), FERNANDO CIMADOM registrado(a) civilmente como FERNANDO CIMADOM - CPF: 535.964.631-49 (AGRAVANTE), FORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 20.972.052/0001-37 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
FERNANDO CIMADOM

AGRAVAD
A
:
FORTE COM
É
RCIO E REPRESENTA
ÇÕ
ES LTDA
.
(FORTE AGRO LTDA.)

AUTOS DE ORIGEM:
1000766-26.2025.8.11.0051

EMENTA
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO
INTERPOSTO POR TERCEIRO INTERESSADO
.

ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE.
DESCUMPRIMENTO PARCIAL DO ACORDO PELA PARTE EXECUTADA.
OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR SACAS DE SOJA E PAGAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA DE CRÉDITO
DO EXECUTADO
QUANTO AO VALOR REMANESCENTE
.
COTA DE
PARCERIA
AGRÍCOLA
(
6.635
SACAS DE SOJA)
CONFORME CONTRATO DA PARTE EXECUTADA COM TERCEIRO
(IRMÃO DO EXECUTADO)
REGISTRADO EM CARTÓRIO
.
CONTRATO FIRMADO
45 DIAS APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO.

TERCEIRO
, PARCEIRO AGRICULTOR, QUE FOI INTIMADO
NOS TERMOS DOS ARTS. 855 E SEGUINTES
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
.
APRESENTAÇÃO, PELO TERCEIRO, DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL NÃO REGISTRADO, RELATIVO À MESMA ÁREA E ÀS MESMAS PARTES, COM CLÁUSULA DE ADIANTAMENTO DAS SAFRAS DE 2025/2026 A 2028/2029.
DECISÃO AGRAVADA QUE RECONHECEU CONLUIU E DETERMINOU O DEPÓSITO EM JUÍZO DO
VALOR DA DÍVIDA. AGRAVANTE (TERCEIRO) QUE ALEGA
NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA, FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE E NECESSIDADE DE EMBARGOS DE TERCEIRO OU AÇÃO AUTÔNOMA.
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE LIBERDADE CONTRATUAL, VALIDADE DO SEGUNDO CONTRATO (ARRENDAMENTO RURAL) E JUSTIFICATIVA DO DIFERENCIAL DE PREÇO.

CONLUIO COM O EXECUTADO. INEFICÁCIA PERANTE O CREDOR EXEQUENTE. REVOGAÇÃO DA LIMINAR RECURSAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
.

1. Agravo de instrumento interposto por Fernando
Cimadom
, terceiro interessado, contra decisão proferida em cumprimento de sentença que reconheceu a ineficácia, para fins executivos, do pagamento alegado com fundamento em contrato de arrendamento rural e determinou o depósito, em juízo, do valor correspondente ao crédito penhorado, decorrente de contrato de parceria agrícola firmado entre o agravante e o executado Antônio Francisco
Cimadon
.

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a decisão agravada é nula por cerceamento de defesa, fundamentação insuficiente e necessidade de remessa da controvérsia a embargos de terceiro ou ação autônoma; e (
ii
) se a cláusula do contrato de arrendamento rural não registrado, que atribuiu ao pagamento
efetuado perante a SICREDI a natureza de adiantamento das safras de 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029, é oponível à exequente para afastar a penhora do crédito previsto no contrato de parceria agrícola registrado
e

coexistente
com o de arrendamento
.

II. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
preliminar
não prospera, porque o Código de Processo Civil disciplina expressamente a penhora de crédito e a hipótese de conluio entre terceiro e executado nos próprios autos da execução, nos termos dos
arts
. 855 a 860, especialmente do art. 856, § 3º, sendo desnecessária ação autônoma para o exame incidental da matéria. Antes do pronunciamento judicial, o terceiro foi intimado e optou por não opor embargos de terceiro no prazo do art. 792, § 4º, preferindo apresentar duas manifestações nos próprios autos, o que afasta alegação de decisão surpresa e de violação ao contraditório, ao devido processo legal e aos
arts
. 9º e 10 do CPC e 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

4. Também não se verifica cerceamento de defesa, pois o magistrado, destinatário da prova, pode determinar apenas as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos dos
arts
. 370 e 371 do CPC, sobretudo quando a controvérsia se assenta na suficiência da prova documental já constante dos autos. A posterior alegação de nulidade, após a opção do agravante por se defender
diretamente no cumprimento de sentença, caracteriza comportamento processual contraditório, incompatível com os deveres de lealdade, cooperação e boa-fé processual previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC.

5. Não há, ainda, deficiência de fundamentação, pois a decisão agravada indicou de forma concreta os elementos considerados relevantes — sucessão temporal dos contratos, modificação substancial da forma de pagamento, ausência de comprovação de distrato, vínculo de parentesco entre agravante e executado e publicidade cartorária do contrato de parceria agrícola e das obrigações assumidas pelo devedor —, inexistindo ofensa ao art. 489, § 1º, do CPC. O inconformismo do recorrente recai sobre a conclusão adotada, e não sobre ausência de motivação.

6.
Mérito.

E
mbora o agravante invoque a liberdade contratual e a autonomia privada, com fundamento nos
arts
. 421 e 421-A do Código Civil, tais vetores não autorizam a oponibilidade, ao credor exequente, de cláusula contratual apta a esvaziar a penhora de crédito regularmente efetivada. Consta dos autos a coexistência de dois contratos rurais entre as mesmas partes e sobre a mesma área
, sendo o terceiro o irmão do executado
: o contrato de parceria agrícola, datado de 28/04/2025,
com reconhecimento de firma em 10/06/2025 e registrado em cartório em 16/06/2025
, prevendo contraprestação anual já para a safra 2025/2026
, crédito este que foi objeto do pedido de penhora pela exequente
; e o contrato de arrendamento rural, datado de 20/05/2025, sem registro
em cartório e com reconhecimento de firma na mesma data
que foi apresentado pelo arrendatário/terceiro,
segundo o qual o mesmo pagamento inicial perante a SICREDI equivaleria ao adiantamento das quatro primeiras safras, postergando a exigibilidade da prestação seguinte para 30/03/2029
, resultando alegado óbice à penhora do crédito
.

7.
A controvérsia não recai sobre a quitação do boleto perante a SICREDI, mas sobre a eficácia, perante a exequente, da cláusula do segundo contrato — o de arrendamento rural, firmado entre as mesmas partes e tendo por objeto a mesma área — que atribuiu ao pagamento da dívida do executado junto à cooperativa a natureza de adiantamento das safras de 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029, postergando a
exigibilidade da segunda contraprestação para 30/03/2029, em lugar da prestação prevista para 28/02/2026 no contrato de parceria agrícola. Tal estipulação, apresentada pelo terceiro
, irmão do executado,
após a constrição judicial, tem aptidão concreta para suprimir justamente o crédito penhorado, previsto no contrato de parceria agrícola posteriormente levado a registro em cartório,
parceria que
passou a ostentar publicidade e oponibilidade perante terceiros. Some-se a isso que, quando da assinatura do contrato de arrendamento rural, em 20/05/2025, o executado Antônio Francisco
Cimadon
já tinha plena ciência da obrigação assumida no acordo homologado judicialmente em 10/03/2025, bem como que não há qualquer prova do alegado distrato do contrato de parceria agrícola, ônus que incumbia ao agravante, nos termos do art. 373, II, do CPC. Nesse contexto, a coexistência de dois instrumentos incompatíveis quanto ao regime de exigibilidade do crédito,
o registro em cartório do primeiro contrato
(parceria agrícola)
após o segundo contrato de arrendamento rural,
a ausência de distrato formal do primeiro ajuste e o vínculo de parentesco entre o agravante e o executado reforçam a conclusão de que a cláusula invocada no contrato de arrendamento foi utilizada em conluio para frustrar a penhora
do crédito
, incidindo, na espécie, o
s

art
s
.
792, § 1º e
856, § 3º, do CPC.

8. A invocação dos
arts
. 112 e 113 do Código Civil não conduz a resultado diverso, pois a interpretação do negócio jurídico conforme a intenção das partes,
a boa-fé e os usos do lugar não autoriza
que ajuste privado contraditório, sem prova de substituição formal do contrato anterior, prevaleça para prejudicar o credor e inviabilizar a execução. Na hipótese, a cláusula do contrato de arrendamento rural operou, concretamente, como instrumento de esvaziamento do crédito penhorado. Por isso, é ineficaz perante a exequente, caracterizando-se a
supracitada
hipótese do art. 856, § 3º, do CPC, segundo o qual, se o terceiro negar o débito em conluio com o executado, a quitação que este lhe der configurará fraude à execução. A execução deve observar, além do contraditório e da ampla defesa, os deveres de boa-fé, cooperação, duração razoável do processo e efetividade da tutela jurisdicional, nos termos dos
arts
. 4º, 6º e 77 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESES

9.

Recurso conhecido e desprovido, com revogação da liminar recursal, para manter integralmente a decisão agravada.

Teses de julgamento:

“
Na penhora de crédito, não há nulidade por cerceamento de defesa, decisão surpresa ou necessidade de ação autônoma quando o terceiro intimado opta por se manifestar nos próprios autos, deixa de opor embargos de terceiro no prazo legal e a controvérsia pode ser examinada incidentalmente com base nos
arts
. 792, § 4º, e 855 a 860 do CPC.”

“
Configura fraude à execução a utilização, em conluio entre o executado proprietário do imóvel rural e o terceiro contratante
e irmão
, de cláusula inserta em segundo contrato rural coexistente com o primeiro, firmado entre as mesmas partes e sobre a mesma área, para converter o pagamento de dívida do executado em alegado adiantamento de safras futuras, suprimir a prestação prevista no contrato anterior e afastar a penhora do crédito correspondente, sobretudo quando ambos os ajustes foram celebrados após a ciência inequívoca do executado quanto à homologação judicial da obrigação exequenda.”

________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LIV e LV; Código de Processo Civil,
arts
. 4º, 5º, 6º, 9º, 10, 77, 370, 371, 373, II, 489, § 1º, 792, § 1º e § 4º, 835, X, 855, 856, §§ 2º e 3º, e 860; Código Civil,
arts
. 112, 113, 312, 421 e 421-A.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PR, AI 0067043-93.2024.8.16.0000, Rel. Fabio
Andre
Santos Muniz, 13ª Câmara Cível, j. 25.09.2024
;
TRF-3 - AI: 50024056920184030000, Relator.: Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, Data de Julgamento: 27/07/2023
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
,

interposto por

FERNANDO CIMADOM
,

contra a decisão proferida
(ID.
228747384
,
autos n.º

1000766-26.2025.8.11.0051
)

pelo Juízo
da
1
ª Vara
Cível
da Comarca de
Campo Verde
-MT
que
, nos autos do Cumprimento de Sentença instaurado por

FORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
(FORTE AGRO LTDA.)
contra
ANTONIO FRANCISCO CIMADON e IZABEL ZANZARINI CIMADOM,
reconheceu a ineficácia do negócio jurídico f
i
rmado
entre a parte executada e
o
ora
agravante e determinou sua intimação para depositar nos autos o valor atualizado da execução
,
sob os seguintes fundamentos:

[...]

Do que se infere dos autos,
em março de 2025
, as Partes transigiram de forma a constituir o direito da Exequente ao recebimento de 54.582 sacas de soja, mediante transferência de 46.000 sacas à pessoa jurídica CARGILL e o remanescente em sacas de milho, a serem entregues até 30 de agosto de 2025, sem prejuízo dos honorários de sucumbência, ajustados em R$ 180.000,00, com vencimento em 15 de junho de 2025
(id. 186243820).

Embora o
acordo
houvesse sido
homologado ainda no mês de março de 2025
(id. 186318954)
,
em junho do ano, a Exequente alegou o descumprimento das obrigações
assumidas pelos Executados
, tanto a que se referia à entrega de produtos à CARGILL –
embora só parcialmente
– quanto a que resolvia os honorários advocatícios.

Em razão disso,
calculou o remanescente da obrigação de entregar em R$ 71.008,00, a ela acrescendo o valor dos honorários advocatícios, de R$ 180.000,00, e pediu o bloqueio eletrônico de valores
.

Os Executados, então, opuseram
impugnação ao cumprimento de sentença
(id. 201622021), rejeitada em decisão de id. 211371487, oportunidade em que
se deferiu o pedido de bloqueio, já pelo valor total de R$ 334.218,62.

Cumprida a ordem de penhoraon-line,
conseguiu-se a afetação de R$ 96.082,93 (id. 215804475).

Os Executados, então, alegaram a impenhorabilidade dos valores (id. 217143621), igualmente rejeitada pelo Juízo, conforme decisão de id. 219365319.
Os valores foram, então, transferidos à Exequente (id. 221266363).

A fim de buscar a satisfação do valor remanescente, a Exequente pediu a penhora dos direitos dos Executados provenientes do contrato de parceria agrícola celebrado com o Sr. FERNANDO CIMADON (id. 222052423).

Com a manifestação,
a Exequente juntou o
Contrato Particular de Parceria Agropecuária
(id. 222052428, p. 3),
celebrado em abril de
2025
e registrado perante o Tabelião local, por meio do qual os Executados cederam a posse das áreas pelo prazo de dez anos, merecendo o que correspondia a
45.000 sacas de soja na oportunidade, ou seja, R$ 4.893.203,02, em favor da SICREDI
. Ademais disso,
para os anos de 2026 a 2035,os Executados receberiam 5 (cinco) sacas de soja por hectare cedido
.

O pedido foi deferido já no dia anterior ao vencimento da prestação de fevereiro de 2026, de maneira que se poderia garantir a penhora dos créditos dos Executados perante o Sr. FERNANDO CIMADON
(id. 224731827).

Aliás, em razão da proximidade do vencimento do prazo para o pagamento da parceria, a decisão autorizou que o cumprimento se desseem regime de plantão(id. 224731827). E assim procedeu o Sr. Oficial de Justiça, que, no mesmo dia, conseguiu a notificação do Sr. FERNANDO CIMADON (id. 225003077).

O credor FERNANDO CIMADON, porém, compareceu aos autos para informar a suposta impossibilidade de promover o depósito judicial da quantia penhorada (id. 225089755). Segundo afirmou, os contratantes teriam ajustado a antecipação de R$ 4.893.203,02 em benefício dos Executados, direcionando tal valor à SICREDI, credora deles.

E, conforme o que havia sido estipulado em contrato, esse adiantamento“seria deduzido dos pagamentos das safras futuras, ou seja, frutos/rendimentos das safras 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029”(id. 225089755, p. 3).

Interessante é que, com a manifestação do Sr. FERNANDO CIMADON, veio
novo instrumento particular de contrato de arrendamento de imóvel rural
para fins de exploração agrícola(id. 225089763),
celebrado em 20 de maio de 2025.

Por meio dele,
ajustou-se o arrendamento da mesma área
que, no contrato que já haviam assinado nomês anterior, servia como objeto da parceria.
O novo contrato previa o arrendamento também por dez anos, em tudo semelhante ao anterior,
exceto pelo valor da renda
.

Isso porque – reitera-se, no mês seguinte –
a renda constituiria do que correspondesse a 45.000 sacas de soja (R$ 4.893.203,02),
a ser entregue à SICREDI no ato da assinatura, por meio de pagamento de boleto
. Tal obrigação, é fácil ver, em tudo se iguala à que se prometeu no contrato de parceria, quer em relação ao valor, quer em relação à forma de pagamento.

A partir daí, porém, a forma de pagamento sofre substancial alteração.
O arrendatário, Sr. FERNANDO CIMADON, entregaria outras 45.000 sacas de soja aos Executados,adiantando, ao que parece por liberalidade, a renda que se venceria nos anos de 2026 a 2029.

Interessante é que, em sua manifestação, o Sr. FERNANDO CIMADON apresentou apenas o comprovante de pagamento do boleto emitido em desfavor do Executado ANTÔNIO CIMADON, aquele que, como dito e repetido, referia-se a dívida perante a SICREDI.

É dizer que, por algum motivo, muito provavelmente em razão de presunção que adiante se fará,
o Sr. FERNANDO CIMADON não apresentou o comprovante de adiantamento da
segunda prestação
de 45.000 sacas de soja.
Apenas aquela primeira, paga diretamente à SICREDI, é que veio nos autos
. A posterior, ao menos conforme o que dispõe o segundo contrato,jamais se apresentou aos autos.

Corrobora-se, com alguma facilidade, a alegação da Exequente. A incomum celebração do segundo contrato, de arrendamento, já no mês seguinte ao
anterior, de parceria, com profunda alteração da forma de pagamento, a revelar umadiantamento de quatro anos da renda, sem a comprovação do cumprimento dessa obrigação, revela uma só coisa:
simulou-se a obrigação como forma de contornar a ordem proferida nestes autos.

O motivo pelo qual se presume a participação do Sr. FERNANDO CIMADON está em seu próprio sobrenome
. Do documento de identidade do Sr. FERNANDO CIMADON (id. 225003077, p. 8), e bem assim do que diz o mesmo documento do Executado ANTÔNIO CIMADON (id. 186159499, p. 3, da Declaratória 1000814-82.2025.8.11.0051, confirma-se o que já revelava o sobrenome de ambos: filhos dos mesmos pais, JOAQUIM CIMADON e MARIA MARAGA CIMADON,
os parceiros assim definidos no contrato em questãosão irmãos.

Em razão do vínculo, ao que parece com a pretensão de auxiliar o irmão, o Sr. FERNANDO CIMADON formalizouum segundo contrato, feito no mês seguinte àquele original, que, como dito pela Exequente,havia sido devidamente registrado no cartório local.
O segundo,sem essa formalidade, fez constar uma obrigação inusitada, referente ao adiantamento de45.000 sacas de soja, para a quitação de quatro anos de arrendamento,embora o suposto arrendatário já houvesse adiantado outras 45.000 sacas, cujo preço se entregou à SICREDI.

E não é só.

As obrigações assumidas pelos Executados foram devidamente anotadasno Livro 3 Auxiliardo Cartório local, constituindo garantia fiduciária ao credor,
e também
no Livro B de Títulos e Documentosda Serventia,constituindo, assim, ampla divulgação da existência das obrigações assumidas pelos Devedores, inclusive relacionadas à área em questão.

Nesse contexto – e considerando, ainda, ovínculo que têm o Executado ANTÔNIO CIMADON e o arrendatário FERNANDO CIMADON –, não se pode alegar supostodesconhecimento da obrigaçãopendente, de maneira que haveria de ser inteiramente reprovávela antecipação alegada
.

É caso, pois, de ser
reconhecida a simulação
como forma de impedir a penhora já determinada, na forma do que dispõe o art. 856 do CPC:

“Art. 856. (...)

§ 3º
Se o terceiro negar o débito em conluio com o executado
,
a quitação que este lhe der caracterizará fraude à execução
.”

O adiantamento informado pelo Sr. FERNANDO CIMADON, portanto,deve ser considerado ineficaz
, ao menos para os fins deste cumprimento de sentença.

Decido.

Pelo exposto,
DEFIRO o pedido feito pela Exequente, reconhecendo a ineficácia do pagamento alegado pelo Devedor FERNANDO, em razão do conluio que se presumiu existir.

INTIME-SE o Sr. FERNANDO, na pessoa de seu Procurador,
para que promova o depósito do valor atualizado da dívida, sob pena de assim admitir o início dos atos expropriatórios contra si
.

INDEFIRO o pedido de bloqueio feito pela Exequente, já que não se comprovou a dissipação, pelo Sr. FERNANDO, de seus próprios bens e direitos.

Sem prejuízo, DETERMINO o levantamento do sigilo da petição de id. 225587415, dada a impertinência da restrição de acesso determinada pelo Executado. Tratando-se de mera defesa processual, nenhum motivo existe a justificar o segredo em face da Exequente.

Feito o levantamento, INTIME-SE a Exequente para que se manifeste sobre a falta de recolhimento das custas processuais.

[...]
[grifo nosso]

Em sua minuta recursal (ID.
363138397), o agravante
sustenta a seguinte tese preliminar:

Nulidade da decisão: fundamentação em presunção
,
cerceamento de defesa
e necessidade de
dirimir a questão em ação de conhecimento ou embargos de terceiro

No mérito, o agravante apresenta as seguintes teses:

Liberdade contratual, v
alidade do segundo contrato (Arrendamento Rural)
e justificativa do diferencial de preço

A tutela de urgência recursal foi deferida, nos termos da decisão de ID.
364138860,
para suspender os efeitos da decisão agravada até ulterior deliberação.

A agravada, por sua vez, apresentou contraminuta recursal (ID.
364587873)
na qual rebate as alegações d
o recorrente e sustenta o seguinte fato superveniente:

o depósito judicial não foi realizado pelo agravante, mas por
Anderson
Antonio

Cimadom
, filho dos executados Antônio Francisco
Cimadom
e Izabel
Zanzarini

Cimadom
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
Despacho
n.º
48881557)
, e preparo efetuado, nos termos
da certidão de ID. 363158378.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
FERNANDO CIMADOM

AGRAVAD
A
:
FORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

AUTOS DE ORIGEM:
1000766-26.2025.8.11.0051

VOTO PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde-MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença instaurado
pela ora agravada contra
ANTONIO FRANCISCO CIMADON e IZABEL ZANZARINI CIMADOM, reconheceu a ineficácia do negócio jurídico firmado entre a parte executada e o ora agravante
, terceiro interessado,
e determinou sua intimação para depositar nos autos o valor atualizado da execução
.

Em síntese, o Juízo
a quo
consignou que, após o descumprimento do acordo homologado pelos executados e a frustração parcial das medidas constritivas já adotadas, a exequente requereu a penhora dos direitos creditórios decorrentes do contrato de parceria agrícola celebrado entre os executados e o terceiro interessado Fernando
Cimadon
, ora agravante
e irmão de ANTONIO FRANCISCO
CIMADON
.

Intimado da constrição, o agravante alegou impossibilidade de depósito, ao fundamento de que os contratantes teriam ajustado antecipação de R$ 4.893.203,02, em favor dos executados,
mas
com destinação à SICREDI, e, posteriormente,
apresentou novo contrato de arrendamento rural firmado sobre a mesma área, apenas um mês após o ajuste anterior, com alteração substancial da forma de pagamento.

O Juízo de origem a
sse
verou
, ainda, que o agravante comprovou apenas o pagamento do boleto destinado à SICREDI, deixando, contudo, de demonstrar o alegado adiantamento de outras 45.000 sacas de soja

ao executado
ANTONIO FRANCISCO CIMADON
, previsto no segundo instrumento contratual, circunstância que, somada à sucessiva celebração de contratos sobre o mesmo imóvel, à modificação incomum da forma de remuneração, ao vínculo de irmandade entre o agravante e o executado, bem como à prévia publicidade cartorária das obrigações dos devedores, evidenciaria simulação voltada a frustrar a penhora do crédito, nos termos do art. 856, § 3º, do CPC.

Por isso, reconheceu a ineficácia do pagamento alegado pelo terceiro
, ora agravante,
para fins do cumprimento de sentença, determinando sua intimação para promover o depósito do valor atualizado da dívida, sob pena de início dos atos expropriatórios, indeferindo, todavia, o pedido de bloqueio de bens do agravante por ausência de prova de dissipação patrimonial.

A seguir, passo ao exame das teses preliminares sustentadas pelo agravante.

1. Nulidade da decisão: fundamentação em presunção, cerceamento de defesa e necessidade de dirimir a questão em ação de conhecimento ou embargos de terceiro

O agravante sustenta que
a decisão recorrida seria
nula
porque reconheceu a simulação do negócio jurídico
sem prova cabal
, apoiando-se apenas em
juízo de probabilidade
,
presunções
e
ilações subjetivas
do magistrado.

Segundo
o recorrente
, a decisão teria reconhecido instituto grave — a simulação — sem base probatória suficiente, o que violaria o dever constitucional e processual de fundamentação adequada.

Assim, o agravante assevera que
o magistrado de origem acolheu a
alegação da exequente e declarou incidentalmente a simulação do contrato de arrendamento
sem oportunizar dilação probatória
ao agravante para demonstrar a realidade econômica da operação.

Afirma que o juízo de origem partiu da premissa de que a alteração do negócio e dos valores corresponderia à ocultação patrimonial, mas teria ignorado a complexidade econômica da transação e a liberdade das partes de reorganizarem o vínculo contratual.

Dentro dessa mesma tese, o agravante invoca o
art. 489, §1º, do CPC
, transcrevendo os incisos II e III para sustentar que não se considera fundamentada a decisão que emprega conceitos jurídicos indeterminados sem explicar concretamente sua incidência no caso, ou que invoca razões aptas a justificar qualquer outra decisão.

O argumento é que a decisão
agravada
teria incorrido precisamente nesse vício ao usar expressões como “probabilidade” e “presunção” para concluir pela simulação.

Ainda nessa linha, o agravante sustenta que o reconhecimento da simulação exigiria apuração do
consilium fraudis
, o que seria inviável sem produção de
prova testemunhal
e, sobretudo,
prova pericial
, especialmente para aferir se os valores pactuados são compatíveis com a média de mercado da região de Campo Verde/MT.

Assim,
aduz que
a ausência de instrução adequada configuraria
cerceamento de defesa
.

Em desenvolvimento subsidiário, o agravante afirma que a matéria discutida possui
alta indagação fática e jurídica
, o que impediria sua resolução incidental e sumária em fase de cumprimento de sentença.

Alega que a
controvérsia envolveria pagamento antecipado milionário, alteração estrutural do negócio jurídico e questionamento sobre a validade/eficácia do contrato perante terceiros credores, exigindo cognição exauriente.

Nesse sentido, cita a
existência de um
instrumento de distrato
, por meio do qual teria sido formalmente encerrado o ajuste anterior, com quitação dos
compromissos existentes.

O agravante argumenta que esse documento não seria “prova nova artificial”, mas sim
elemento explicativo da mudança contratual
.

A partir disso, defende que eventual discussão acerca da validade, eficácia perante credores ou natureza real da contratação posterior não poderia ser resolvida por mera presunção em cumprimento de sentença, mas sim em
ação de conhecimento própria
ou, ao menos, em
embargos de terceiro com ampla dilação probatória
.

Assim,
o agravante
cita o

art. 5º, LIV, da Constituição Federal
, sustentando violação ao
devido processo legal
.

Afirma, em síntese, que o cumprimento de sentença não pode servir de “atalho” para desconstituir negócios jurídicos complexos celebrados com terceiro.

A agravada, por sua vez,
argumenta
que a controvérsia decorre de uma
sequência objetiva de fatos documentalmente demonstrados
, e não de ilações genéricas. Segundo
a recorrida
, o Juízo de origem examinou:

a
celebração sucessiva de instrumentos contratuais
entre pessoas do mesmo núcleo familiar;

a
alteração substancial da forma de pagamento
;

a
ausência de comprovação do suposto adiantamento posterior de 45.000 sacas de soja
;
e

a
tentativa de esvaziar a ordem de penhora
incidente sobre crédito pertencente aos executados.

A agravada reconstrói a cronologia do cumprimento de sentença para mostrar que a exequente buscou primeiro a satisfação do crédito por meios típicos; depois, diante do insucesso parcial, requereu a penhora dos direitos creditórios dos executados decorrentes do contrato de parceria agropecuária celebrado com Fernando
Cimadom
; e somente então surgiu a alegação do
terceiro (Fernando), ora
agravante
,
de que não poderia depositar o valor porque os contratantes teriam
ajustado uma antecipação de pagamento
, já realizada,
em benefício dos executados.

A partir daí, a agravada enfatiza que o
recorrente
apresentou
novo contrato de arrendamento
, celebrado apenas um mês após o primeiro contrato, relativo à mesma área, com prazo semelhante, mas com profunda alteração na forma de pagamento.

Para a agravada, a combinação entre essa mudança abrupta, a falta de prova do segundo pagamento de 45.000 sacas, o vínculo familiar direto e a ciência das obrigações existentes
justificou
o reconhecimento da ineficácia do pagamento alegado.

Outrossim, assevera que
a decisão de origem foi
concreta, individualizada e aderente aos autos
.

Segundo a recorrida, o Juízo de origem não declarou nulidade geral do contrato de arrendamento, nem interferiu abstratamente na liberdade contratual, mas apenas reconheceu a
ineficácia, para fins do cumprimento de sentença, do pagamento alegado entre o terceiro e os executados
, diante da constatação de conluio e tentativa de impedir a efetividade da penhora.

A agravada destaca que o
art. 856 do CPC
contém disciplina própria para penhora de crédito e que o
§3º
prevê expressamente a hipótese de o terceiro negar o débito em conluio com o executado.

Argumenta que foi exatamente isso que ocorreu: o agravante, intimado da penhora, não depositou o valor, mas procurou demonstrar que nada mais devia aos executados com base em um segundo contrato e em um alegado pagamento antecipado,
sem apresentar prova documental do ponto central de sua narrativa
.

Assevera
que o agravante comprovou apenas o
pagamento do boleto em favor da Sicredi
, relativo à dívida do executado Antônio Francisco
Cimadom
, mas
não comprovou o alegado adiantamento posterior de outras 45.000 sacas de soja
, que seria justamente a base da tese de inexistência de crédito disponível.

Para a agravada, essa ausência de prova é “central” e esvazia a consistência da narrativa defensiva.

Também sustenta que a decisão agravada não se baseou apenas no parentesco, mas em um
conjunto mais amplo de indícios graves, precisos e concordantes
, formado pela sucessão temporal incomum dos contratos, mudança abrupta da forma de pagamento, falta de prova do adiantamento central, publicização das obrigações em cartório e tentativa de afastar a penhora. A

A
agravada
também argumenta que,
em matéria de fraude à execução e simulação, raramente haverá prova direta da intenção fraudulenta, razão pela qual a demonstração por indícios seria juridicamente suficiente.

A agravada também sustenta expressamente que
não houve cerceamento de defesa
.

Afirma que o agravante teve oportunidade de se manifestar nos autos de origem, apresentou documentos, formulou argumentos e ainda opôs embargos de declaração. Nessa linha, diz que não houve decisão surpresa, mas apenas rejeição da narrativa apresentada, diante da insuficiência documental e da inconsistência do arranjo negocial invocado.

Argumenta que a parte não tem direito subjetivo à dilação probatória inútil, protelatória ou destinada a suprir a ausência de documento essencial que deveria ter sido apresentado com sua própria manifestação.

Para a agravada, se o agravante alega ter antecipado valor equivalente a 45.000 sacas de soja, cabia a ele exibir a prova direta do pagamento, e essa seria uma prova documental básica, não uma matéria que exigisse perícia ou prova testemunhal.

Prossegue dizendo que admitir a tese do agravante criaria fórmula segura de esvaziamento da execução: bastaria ao terceiro negar o débito, invocar contrato sucessivo e exigir remessa às vias ordinárias.

Acrescenta que a questão, para o fim específico discutido,
não exige produção probatória complexa
, pois a ausência de comprovação do pagamento central, somada à cronologia dos contratos, ao vínculo familiar e à tentativa de afastar a penhora, bastaria para manter a decisão agravada.

Eventuais discussões internas entre agravante e executados poderiam até existir, mas não poderiam prejudicar a exequente nem impedir o levantamento do valor depositado.

Por isso, conclui que a decisão agravada preservou contraditório suficiente, examinou os documentos, avaliou a cronologia e aplicou a consequência jurídica prevista em lei.

Pois bem
.

Nos termos
dos
arts
. 855
a 860 do Código de Processo Civil
,
o terceiro devedor
do executado pode participar diretamente dos autos da execução quando se tratar de penhora de créditos
.

Outrossim, o
§ 3º
do art. 856 do Código de Processo Civil

prevê a
possibilidade de se discutir fraude à execução quanto o terceiro
negar o débito em conluio com o executado
. Veja-se:

Art. 855.
Quando recair em crédito do executado
, enquanto não ocorrer a hipótese prevista no art.
856 ,
considerar-se-á feita a penhora pela
intimação
:

I -
ao
terceiro devedor para que não pague ao executado, seu credor
;

II -
ao
executado, credor do terceiro, para que não pratique ato de disposição do crédito.

Art. 856. A
penhora de crédito
representado por letra de câmbio, nota promissória, duplicata, cheque
ou outros títulos
far-se-á pela apreensão do documento, esteja ou não este em poder do executado.

§ 1º
Se o título não for apreendido, mas o terceiro confessar a dívida, será este tido como depositário da importância
.

§ 2º
O terceiro só se exonerará da obrigação depositando em juízo a importância da dívida
.

§ 3º
Se o terceiro negar o débito em conluio com o executado, a quitação que este lhe der caracterizará fraude à execução
.

§ 4º A requerimento do exequente, o juiz determinará o comparecimento, em audiência especialmente designada, do executado e do terceiro, a fim de lhes tomar os depoimentos.

[grifo nosso]

Outrossim, no que tange
à fr
aude à execução
envolvendo terceiro
,
antes d
o seu reconhecimento pelo Juízo,
deve ser oportunizada a manifestação
daquele

para que, caso queira, apresente
Embargos de Terceiro no prazo de 15 dias
, nos termos do
art. 792, §
4
º, do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

[...]

§ 4º
Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser,
poderá opor embargos de terceiro
, no prazo de 15 (quinze) dias
.

[grifo nosso]

Ocorre que
,
apesar de
intimado
, nos termos da certidão de ID. 225003077 (
autos de origem),
o terceiro, ora agravante, não opôs Embargos de Terceiro
, pois preferiu apresentar manifestação nos próprios autos
, em
03/03/2026
(ID. 225089755).

Em sequência, a exequente, ora agravante,
sustentou fraude estruturada para esvaziar a penhora
, nos termos da manifestação de ID. 225442599 (autos de origem).

Em resposta, o terceiro, ora agravante,
apresentou nova manifestação
(ID. 225566047, autos de origem) impugnando as alegações da exequente/agravada e sustentando que as partes firmaram o contrato de arrendamento, no lugar do contrato de parceria agrícola, por entenderem ser o melhor arranjo negocial.

Por fim, o Juízo de origem, em resposta, proferiu a decisão ora agravada.

Desse modo,
não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa ou por necessidade de se dirimir a controvérsia exclusivamente em ação de conhecimento ou em embargos de terceiro
, pois o próprio Código de Processo Civil disciplina, de forma específica, a penhora de crédito e a hipótese de conluio entre o terceiro e o executado,
autorizando o exame da matéria no bojo
da execução
(
arts
. 855 a 860, especialmente art. 856, § 3º).

Além disso, antes do pronunciamento judicial,
foi oportunizada a manifestação do terceiro
,
que apresentou duas manifestações,
em observância ao contraditório e ao devido processo legal, e não há decisão surpresa,
inexistindo ofensa aos

arts
. 9º e 10 do CPC e ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal
.

Outrossim
, não se mostra juridicamente consistente que o agravante, após ter optado por se defender nos próprios autos do cumprimento de sentença,
apresent
ando
documentos e deduz
indo
razões de fato e de direito perante o Juízo de origem, venha, em momento posterior, sustentar a nulidade da decisão ao argumento de que a matéria somente poderia ser veiculada em embargos de terceiro
ou ação autônoma
e demandaria dilação probatória.

Tal postura revela
comportamento processual contraditório
(
venire
contra
factum

proprium
)
incompatível com os
deveres de lealdade, cooperação e boa-fé processual
insculpidos nos
arts
.
5º e 6º do Código de Processo Civil
.

Tampouco se vislumbra cerceamento de defesa pela ausência de dilação probatória, uma vez que o magistrado é o destinatário da prova e pode determinar apenas as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo diligências inúteis ou protelatórias, nos termos
dos
arts
. 370 e 371 do Código de Processo Civil
, notadamente quando a controvérsia se assenta, em sua essência, na suficiência ou não da prova documental já constante dos autos

e
o terceiro, ora agravante, não opôs, após intimado, os Embargos de Terceiro que comportariam maior dilação
quanto à prova.

Ademais, verifica-se que a decisão agravada não está desprovida de fundamentação suficiente, porquanto o pronunciamento agravado expôs de forma concreta as razões pelas quais reputou relevante a sucessão temporal dos contratos, a alteração da forma de pagamento, a ausência de comprovação do segundo adiantamento alegado, o vínculo entre os envolvidos e a publicidade cartorária das obrigações, enfrentando, assim, os elementos essenciais da controvérsia.

Nessa perspectiva,
também não se evidencia violação ao art. 489, § 1º, do CPC
, mas mero inconformismo da parte com a conclusão adotada,
o que deve ser apreciado no exame do mérito recursal
.

Por fim, a declaração de ineficácia do ato por fraude
à
execução e a determinação para que o terceiro deposite em juízo o
valor correspondente ao crédito penhorado, em situações de conluio, conta com previsão nos
arts
. 792, § 1º e
855 a 856 do Código de Processo Civil
.

A corroborar o entendimento, cita-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. DECISÃO QUE INDEFERIU MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE À
EXECUÇÃO
.
RENÚNCIA DE DIREITOS HEREDITÁRIOS APÓS O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. ART. 301, DO CPC. MODALIDADE DE TUTELA DE
URGÊNCIA.
NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, PARA SUA CONCESSÃO. CASO CONCRETO. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
PRESENTES.
INDÍCIOS DE FRAUDE À EXECUÇÃO. ART. 792, INCISO IV, DO CPC. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA NATUREZA DA
MEDIDA.
CAUTELAR DE ARRESTO DE ÁREAS RENUNCIADAS PELA EXECUTADA EM SUCESSÃO HEREDITÁRIA. PRECEDENTES DA CORTE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. De acordo com o artigo 301, do Código de Processo Civil, “A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”.

II. 5.
Fraude de execução
. É ato atentatório à dignidade e à administração da justiça, muito mais grave do que a fraude pauliana. Na fraude contra credores o prejudicado direto é o credor; na fraude de execução o prejudicado imediato é o Estado-juiz.
A existência de fraude de execução enseja a declaração, pura e simples, da ineficácia do negócio jurídico fraudulento, em face da execução (
Araken .
Comentários CPC, VI, n. 98, p. 225).
Não há necessidade de ação autônoma nem de qualquer outra providência mais formal para que se decrete a ineficácia de ato havido em fraude de execução
. Basta ao credor noticiar na execução, por petição simples, que houve fraude de execução, comprovando-a, para que o juiz possa decretar a ineficácia do ato fraudulento.
Nesse caso, pode o juiz determinar que a penhora recaia sobre o bem de posse ou propriedade do terceiro, porque o bem vai responder pela obrigação executada
. O bem continua na posse ou propriedade do terceiro, mas para a execução a oneração ou alienação é ineficaz. O bem, no patrimônio do terceiro, responde pela execução
: o produto de sua alienação em hasta pública é revertido para satisfazer o crédito e o que sobejar retorna ao terceiro, proprietário do bem. Ao contrário do que ocorre com a fraude pauliana, a fraude de execução pode ser alegada e reconhecida nos embargos de terceiro.” (Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2023
Autor:Nelson
Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery
Editor:Revista
dos Tribunais LEI N. 13 .105, DE 16 DE MARÇO DE 2015 Parte Especial. Livro II. DO PROCESSO DE EXECUÇÃO TÍTULO I. DA EXECUÇÃO EM GERAL Capítulo
V .
DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL Art. 792. Página RL-1.154
https://proview .
thomsonreuters.com/
launchapp
/
title
/
rt
/
codigos
/113133203/v21/
page
/RL-1.154).

(TJ-PR 00670439320248160000 Curitiba, Relator.: Fabio
Andre
Santos Muniz, Data de Julgamento: 25/09/2024, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/09/2024)
[grifo nosso]

Desse modo, a preliminar deve ser
rejeitada
.

É
o voto preliminar.

VOTO DE MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

1
. Liberdade contratual, validade do segundo contrato (Arrendamento Rural) e justificativa do diferencial de preço

O agravante sustenta
que houve
transmutação legítima da natureza do negócio jurídico
, passando-se de uma
parceria agrícola
para um
arrendamento rural
, e que tal alteração estaria amparada pela
liberdade contratual
e pela
autonomia privada
.

Invoca, para isso, os
arts
. 421 e 421-A do Código Civil
, sustentando que os contratos civis e empresariais
se presumem
paritários, simétricos e válidos, prevalecendo a intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.

O agravante assevera que a mudança contratual não foi simulada, mas representou
reorganização negocial legítima
, adequada à realidade econômica e aos interesses das partes.

Afirma que a intenção não foi fraudar execução, ocultar patrimônio ou atuar em conluio, e sim substituir um modelo contratual por outro, com diversa lógica de remuneração, alocação de riscos, custos e responsabilidades.

Além disso,
sustenta que
haveria um instrumento de distrato firmado entre as partes
“
[...]
por meio do qual foi formalmente encerrado o contrato anterior de arrendamento rural para fins de exploração agrícola
[...]” (ID.
363138397) e que não pode ser considerado prova nova, mas elemento explicativo da alteração da relação contratual.

Ademais, o agravante argumenta que
a decisão agravada errou ao comparar os dois contratos como se fossem equivalentes.

Alega que
parceria agrícola
e
arrendamento rural
não se distinguem apenas pela nomenclatura, mas pelo
núcleo jurídico da obrigação
, pela
repartição dos riscos
, pela
forma de remuneração
e pela
responsabilidade econômica
atribuída a cada parte.

O recorrente desenvolve essa distinção em quadro comparativo. Nessa comparação, afirma que:

na
parceria agrícola
, a natureza seria próxima de uma “sociedade de fins específicos”, enquanto no
arrendamento
haveria fruição onerosa do imóvel, em lógica mais próxima de locação rural;

o
risco da safra
, que na parceria seria compartilhado, no arrendamento seria suportado integralmente pelo arrendatário;

o
risco de mercado
também deixaria de ser compartilhado, ficando concentrado no arrendatário;

a
remuneração
deixaria de ser percentual sobre produção líquida para se tornar preço fixo por hectare ou valor global anual;

a
gestão e os custos
passariam a ser assumidos com maior autonomia pelo arrendatário;

os
encargos fiscais
seriam mais gravosos no arrendamento, justificando contraprestação mais elevada.

Argumenta que
o
diferencial de preço
entre os contratos não constitui, por si só, indício de simulação.

Aduz que
seria consequência natural da mudança do regime jurídico do negócio.

A
firma que o arrendamento incorporaria um “prêmio de risco”, maior previsibilidade de receita ao proprietário, maior liberdade de exploração pelo arrendatário e cobertura da carga tributária mais onerosa.

Ademais,
também sustenta que a decisão de origem teria violado as regras de
interpretação do negócio jurídico
previstas nos
arts
. 112 e 113 do Código Civil
.

Segundo o agravante, a controvérsia não poderia ser resolvida mediante presunções automáticas que equiparassem “mudança contratual” a “simulação”. O correto seria apurar a
intenção prática e econômica das partes
, bem como considerar os
usos, costumes e práticas do mercado local
.

Argumenta que, na realidade agrária, é comum que contratos de arrendamento apresentem valores distintos — e até superiores — aos de parceria, justamente em razão de sua estrutura de risco e remuneração.

Com base nisso, o agravante procura demonstrar que a
mera alteração do preço
não autorizaria, por si, a inferência de fraude ou simulação.

Para
o agravante
, uma interpretação juridicamente adequada deveria ser contextual, orientada pela boa-fé, pelos usos locais e pela racionalidade econômica do negócio.

Ainda nesse ponto, o agravante atribui ao
citado
distrato função de
elemento interpretativo relevante
, porque evidenciaria que a relação anterior foi encerrada antes da consolidação do novo regime contratual.

A existência desse documento, segundo
o recorrente
, ao menos demonstraria o equívoco do juízo de origem ao concluir pela simulação sem remeter a discussão às vias ordinárias ou sem franquear instrução probatória suficiente.

Além disso,
o agravante argumenta que “
os números demonstram a ausência de simulação
”. Para tanto, compara os dois contratos.

Aduz que, no primeiro ajuste (parceria), teria havido adiantamento de
45.000 sacas
, equivalentes a
R$ 4.893.203,02
, acrescido de
5 sacas por hectare por ano
, com valor total estimado em
116.348,50 sacas em 10 anos
.

Já no segundo contrato (arrendamento), alega que o valor de
R$ 4,8 milhões
teria sido considerado adiantamento apenas dos
quatro primeiros anos
, sendo que, para os
seis anos restantes
, foi pactuado o pagamento de
26.744 sacas por ano
.

A partir desses números, o agravante conclui que o contrato de arrendamento teria se tornado
mais oneroso ao próprio agravante
, o que, em sua
perspectiva, enfraqueceria a tese de simulação.

Sustenta, assim,
que quem pretende ocultar patrimônio não agravaria o custo da contratação nem realizaria pagamentos milionários de dívidas dos executados perante terceiros credores.

Com isso, pede o reconhecimento da
validade do segundo contrato
e do
pagamento de R$ 4.893.203,02 como adiantamento dos quatro primeiros anos do arrendamento
.

A agravada, por sua vez,
sustenta que
sustenta que o alegado instrumento do distrato referente ao contrato de parceria agrícola
não foi juntado aos autos
e, por isso, não existe prova documental mínima de sua efetiva celebração, de seu conteúdo ou de seu alcance jurídico.

Assim, trata o distrato como
mera alegação desacompanhada de demonstração mínima
, incapaz de produzir efeito probatório.

A agravada acrescenta que, mesmo que em tese se pudesse admitir a existência formal desse distrato — o que ela expressamente não admite sem prova —, continuaria sem resposta a questão central que motivou a decisão agravada: a
ausência de comprovação do pagamento das 45.000 sacas de soja supostamente antecipadas
.

Desse modo, a referência ao distrato não esclareceria a dinâmica negocial; ao contrário, evidenciaria tentativa de construção narrativa sem correspondência comprovada com a realidade dos autos.

A agravada
também enfrenta o argumento do agravante de que o segundo contrato teria se tornado mais oneroso e, por isso, não faria sentido falar em simulação.

Nesse sentido, a recorrida argumenta que a simulação, no caso concreto,
não está no aumento nominal do custo projetado
, mas na
criação de uma narrativa de adiantamento apta a esvaziar a penhora sobre crédito vencido ou vincendo
.

Assim, para
a agravada
, o problema não está no valor total abstratamente
previsto no contrato, mas na afirmação de que os valores já teriam sido pagos ou antecipados
sem comprovação documental suficiente
, precisamente quando a exequente buscava alcançar créditos dos executados perante o terceiro.

Com isso, a agravada afirma que não se pode admitir que a simples produção de um segundo contrato com cláusula de adiantamento tenha força automática para neutralizar a penhora judicial, pois isso
esvaziaria o art. 856, §3º, do CPC e estimularia fraude processual
por meio de documentos privados de conveniência.

Ademais,
a agravada dedica capítulo próprio à defesa da
correta aplicação do art. 856, §3º, do CPC
.

A tese é a de que a penhora de crédito tem finalidade específica: deslocar ao juízo da execução o pagamento devido por terceiro ao executado.

Uma vez intimado, o terceiro deve depositar em juízo o valor correspondente. Se o terceiro nega o débito em conluio com o executado, a quitação que este lhe der caracteriza fraude à execução.

Assim, segundo a agravada, o agravante se ajusta precisamente à hipótese legal, porque, intimado em razão da existência de crédito dos executados, procurou afastar a penhora por meio de pagamento antecipado e alteração contratual posterior, sem provar documentalmente a quitação central alegada.

Outrossim,
a agravada se insurge contra a invocação, pelo agravante, dos
arts
. 421 e 421-A do Código Civil.

Sustenta que a
liberdade contratual não é absoluta
e que o próprio art. 421 condiciona seu exercício aos limites da função social do contrato.

Alega, ainda, que o art. 421-A não imuniza negócios jurídicos contra controle judicial quando existirem elementos concretos de fraude, simulação, abuso ou prejuízo a terceiros credores.

Nessa linha, afirma que a autonomia privada não pode ser transformada em instrumento de blindagem patrimonial.

Para a agravada, contratos podem produzir efeitos entre as partes, mas não podem ser opostos abusivamente a credor exequente quando reorganizados com o objetivo de impedir a satisfação de crédito judicial.

Por isso, insiste que a liberdade contratual
não dispensa prova do pagamento
,
não autoriza quitação fictícia
,
não legitima alteração documental destinada a retirar crédito da esfera patrimonial dos executados
, nem impede a aplicação do art. 856, §3º, do CPC.

A agravada sustenta, ainda, que a sucessão de atos praticados pelos executados, pelo terceiro interessado e por integrantes do mesmo núcleo familiar revela
resistência injustificada ao cumprimento da obrigação judicialmente reconhecida
.

Nesse sentido, reconstrói a sequência: descumprimento do acordo homologado, necessidade de bloqueio judicial, identificação de crédito penhorável, apresentação de novo contrato e alegação de adiantamento, oposição de embargos de declaração e, depois, interposição do agravo sem prova nova apta a infirmar o fundamento central da decisão.

A partir dessa leitura conjunta, a agravada qualifica a insurgência como
estratégia de postergação
. Invoca os
arts
. 4º, 6º, 77, 792 e 856, §3º, do CPC para afirmar que o processo civil deve proteger não apenas contraditório e ampla defesa, mas também
boa-fé
,
cooperação
,
prazo razoável
e
efetividade da tutela jurisdicional
, impedindo condutas destinadas a embaraçar a satisfação do crédito.

Além disso, a agravada sustenta
fato superveniente relevante
: segundo a recorrida, o depósito judicial vinculado à ordem atacada
não foi efetivamente realizado pelo agravante Fernando
Cimadom
, mas por
Anderson
Antonio

Cimadom
, apontado como
filho dos executados Antônio Francisco
Cimadom
e Izabel
Zanzarini

Cimadom
.

A agravada trata esse ponto como elemento central porque, em sua leitura, ele altera substancialmente a compreensão do caso e enfraquece a narrativa de prejuízo patrimonial direto ao agravante.

A peça afirma que esse dado demonstra que o pagamento judicial não
representou cumprimento autônomo da obrigação por terceiro estranho, mas verdadeira
recomposição interna do patrimônio dos executados por interposta pessoa
.

Em outras palavras, sustenta que o executado, por intermédio do próprio filho, teria satisfeito obrigação que, em tese, deveria ser suportada pelo agravante, buscando dar aparência de regularidade à operação.

O agravante assevera
que o mesmo Anderson
Antonio

Cimadom
também apareceu como pagador do preparo em outro agravo interposto pelos executados, o que revelaria um
padrão objetivo de atuação processual e financeira do mesmo núcleo familiar
para resistir à satisfação do crédito exequendo.

A agravada usa esse fato para duas conclusões: primeiro, que
inexistiria risco patrimonial concreto ao agravante
, enfraquecendo ou afastando o
periculum in mora
; segundo, que esse quadro
reforçaria a própria correção da decisão agravada
, por evidenciar confusão patrimonial fática e atuação familiar coordenada.

Pois bem
.
Ressai dos autos de origem que
, inicialmente, a ora agravada
, em
28/02/2025
,

propôs
Tutela Cautelar de Urgência em Caráter Antecedente
lastreada na
Cé
dula de Produto Rural n.º 020/2025
(ID. 185786422, autos de origem)

de
16/10/2024
,
registrada em Cartório
, com penhor cedular de primeiro gr
au, acrescido de alienação fiduciária
, pela qual
os
devedores
(
ANTÔNIO FRANCISCO CIMADON e
IZABEL ZANZARINI CIMADOM)

se comprometeram
à entregar
3.374.340,00 kg
(três milhões e trezentos setenta quatro mil e trezentos quarenta quilogramas)
de soja, equivalentes a 56.239
(cinquenta seis mil duzentos e trinta nove)
sacas de 60kg de soja em grãos
,
safra 2024/2025
.

Alegando o descumprimento da obrigação pelos
devedores
,
a
autora/agravada
postulou pela concessão de medida liminar
,

mediante arresto
, para
colheita, remoção e transporte da quantidade de 3.374.340,00 kg (três milhões e trezentos setenta quatro mil e trezentos quarenta quilogramas) de soja, equivalentes a 56.239 (cinquenta seis mil duzentos e trinta nove) sacas de 60kg de soja em grãos, safra 2024/2025, nos termos dos artigos 300, § 2º, e 301, do Código de Processo Civil (ID. 185786414, p. 13, autos de origem).

A medida cautelar foi deferida
,
em
05/03/2025
,
para determinar [...]
o sequestro de 56.239 sacas de soja e que estejam em armazéns da Fazenda Galheiro ou que tenham nela sido produzidas.
[...] (ID. 185958344, autos de origem).

Ocorre que, em sequência, a
autora/agrava
da
e o requerido
Antonio
Francisco
Cimadon
, em

07/03/2025
,
peticionaram nos autos para juntar
acordo extrajudicial
concernente ao débito,
firmado entre
Antonio
e
a recorrida

(ID. 186243
820, autos de origem)
, nos seguintes termos:

[...]

1) Para pôr fim ao litígio e após minuciosa reflexão e por livre e espontânea vontade, as partes acima qualificadas em comum acordo, sem nenhum tipo de coação ou pressão, transacionaram seus direitos e obrigações, visando pôr fim
na
dívida existente entre as partes nos seguintes termos:

1.1)
O Requerido pagará em favor da Autora o equivalente a 54.582
scs
(cinquenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e dois) de soja da seguinte maneira:

1.1.2)
O
Requerido
ANTONIO FRANCISCO CIMADON
,

cumprirá o contrato nº 0270007037, comercializado

junto a empresa CARGILL ALIEMTTOS S/A

na

quantidade de 46.000
scs
de soja até a datade20/04/2025
;

1.1.3)

O Requerido
ANTONIO FRANCISCO CIMADON
,

autoriza a empresa CARGILL que seja efetuado

o

deposito na conta corrente da FORTE AGRO LTDA
,

ora

AUTORA junto ao Banco do Brasil
,
[..
.]
;

1.1.4)

8.582
scs
de soja
deverá ser pago

da

seguinte forma
:

A)

19.700 (dezenove mil e setecentos) sacas

de

milho safra 2025/2025 a ser entregue até adatade30/08/2025
. O Requerido se compromete em

assinar

CPR com penhor de primeiro grau em favor da

Autora;

B)
os honorários de sucumbência serão suportados

pelo Requerido no equivalente a R$ 180.000,00

(cento e oitenta mil reais) a ser depositado

sem

nome do Patrono da Autora, junto ao

Banco

cooperativo Sicredi, agência
[...]
em nome de

FABIANO

MAGALHAES FERRARRI - Sociedade de Advocacia,

até

a

data de 15/06/2024
;

c)

Caso houver custas junto a empresa CARGIL,

referente a cessão de crédito, esta será por

conta

exclusiva do Requerido;

e) Declaram os acordantes que confirmado

os

pagamentos deste acordo, outorgam a mais

ampla,

geral e irrevogável quitação entre as partes,

nada

mais podendo postular tanto no presente como

no

futuro ou em Juízo ou fora dele, dando-se

ampla,

geral e irrevogável quitação.

f) As partes declaram ainda que, homologado

o

presente acordo, nada mais têm a reclamar

ou

pleitear, direta ou indiretamente, quanto

aos

fatos constantes nesta obrigação.

h)

Em caso de descumprimento do presente

acordo

fica convencionada multa de 10% (dez por cento);

c) Ante o exposto, requerem as partes,

seja

recebido e homologado o presente acordo,

renunciando desde já o prazo recursal, para

que

produza seus jurídicos e legais efeitos,

com

fulcro no art.487 inciso III, aliena “b”

do

CPC/2015.

[...]
(ID.
186243820, autos de origem)

O referido acordo foi homologado
em
10/03/2025
,

mediante a
sentença
de
ID. 186318954
(autos de origem)
.

Porém, após o trânsito em julgado da sentença,
a
autora/
agravada
, em
25/06/2025

requereu o desarquivamento dos autos e
informou
(ID. 198625757
, autos de origem
)
o
descumprimento
parcial
do acordo homologado
.

Segundo a autora/agravada
,
conforme Relatório entregue pela Cargill,
a parte requerida teria deixado de entregar 38.039
kg
de soja,
o
que
equivaleria à 634 sacas de soja
, dentre as 46.000 sacas de soja previstas no acordo homologado
. C
onvertidas em reais
, as 634 sacas de soja não entregues
resultariam e
m

R$ 71.008,00
.

Ademais,
a autora/agravada também asseverou que os honorários advocatícios (
R$ 180.000,00
) também não foram pagos.

Assim, relacionou o
s
seguinte débito
s
dos executados
oriundos do acordo extrajudicial
:

valor dos honorários inadimplidos: R$ 180.000,00;

valor equivalente das sacas
remanescentes
não entregues
à Cargill
: R$ 71.008,00;

total inadimplido: R$ 251.008,00;

multa de 10%

a ser aplicada
em caso de não pagamento
pelos executados
no prazo
: R$ 25.100,80
.

total
: R$ 276.108,80
.

Na mesma manifestação,
a
agravada postulou pela

“denúncia” do acordo homologado e pela
instauração do Cumprimento de Sentença
, com pedido para
expedição de ordem de bloqueio, via SISBAJUD
, no valor atu
alizado da obrigação, em desfavor d
e ambos os
requeridos (
Antonio
Franscisco
Cimadon
e Izabel
Zanzarini

Cimadon
).

Em resposta, o
Juízo
a quo
, em
26/06/2025
,
determinou a
intimação dos executados para o pagamento integral da dívida
, nos termos
dos
arts
.
513 e 523
do Código de Processo Civil (ID.
198755217, autos de origem).

Posteriormente,
em
21/07/2025
,

ANTONIO FRANCISCO CIMADON e IZABEL ZANZARINI CIMADOM apresentaram
Impugnação ao Cumprimento de Sentença
(ID.
201622021
, autos de origem
)
sustentando
que
:

a quantidade de soja acordada foi entregue à Cargill e que a agravada se baseou em relatório unilateral
;

a diferença apontada seria ínfima (1,37% do montante total entregue)
e que não se poderia aplicar
a multa contratual, pois houve adimplemento substancial;

descumprimento contratual pela exequente, ora agravada, por ter
promovido o protesto d
e
duplicatas
, que teriam sido
objeto da novação
,
logo após a homologação judicial do acordo;
e

a aplicação cumulativa da multa contratual com os honorários de 10% previstos no art. 523, §1º, do Código de Processo Civil, seria ilegal.

O Juízo
a quo
, por sua vez, mediante a decisão de ID.
211371487 (autos de origem), de
16/10/2025
,
julgou improcedente a impugnação
ao cumprimento de sentença
e:

determinou a penhora on-line e
m desfavor dos executados;

intimou a exequente/agravada para indicar bens penhoráveis;

determinou a expedição de certidão premonitória, nos termos do art. 828 do Código de Processo Civil.

Posteriormente,
após a efetivação do bloqueio de R$ 68.
353,11
em ativos financeiros de
Antonio
Francisco
Cimadon
e de
R$ 27.308,78 em ativos financeiros de Izabel
Zanzarini

Cimadom
, os executados apresentaram, em
04/12/2025
,
impugnação à penhora

(ID. 217143621, autos de origem)
arguindo
a
impenhorabilidade, até o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos
, de quantia
s
depositada
s
em caderneta de poupança
.

Em resposta,
em
08/01/2026
,
o Juízo de
origem indeferiu o pedido de reconhecimento de impenhorabilidade
e autorizou o
levantamento dos valores bloqueados em favor da exequente/agravada
(ID.
219365319, autos de origem).

Os
executados
interpuseram Agravo de Instrumento
contra a supracitada decisão, o qual foi
desprovido
por esta colenda Quinta Câmara de Direito Privado, nos termos do acórdão de ID. 346171898 proferido nos autos n.º
1001775-45.2026.8.11.0000.

Em sequência,
em
04/02/2026
, a exequente/agravada manifestou-se nos autos de origem
(ID. 222052423)
para requerer o prosseguimento da execução
, quanto ao saldo remanescente,
com
penhora de direitos creditórios e pedido liminar de bloqueio imediato de créditos futuros
concernentes
a um negócio jurídico no qual
Antonio
Francisco
Cimado
m
seria credor.

Segundo a exequente/agravada,

Antonio
Francisco
Cimadon
e um terceiro, Fernando
Cimado
m
,

firmaram um

Contrato Particular de Parceria Agrícola

registrado no
Cartório do 1º Ofício de Imóveis, Títulos e Documentos de Campo Verde/MT
(ID. 222052428)
,
pelo qual
Antonio

teria direito a receber
de Fernando, ora agra
va
nte
,
até o dia 28/02/2026
,

cinco sacas de soja
com 60 kg cada
,
por hectare, a título de cota de

parceira
.

Assim, a exequente/agravada sustentou que se trata de
direito creditório penhorável, nos termos do
art. 835, X, do Código de Processo Civil
.

Outrossim,
calculou o
montante da cota de parceria
(1.
327 hectares aproximados de área agricultável do contrato X 5 sacas de soja de 60 kg por hectare), resultando em
6.635 sacas de soja
que, multiplicadas
pelo preço da saca de soja na praça de Campo Verde (IMEA, 03/02/2026), de R$ 105,50
,
resultaria no valor aproximado de R$
700.992,50
, sendo, portanto, penhora suficiente para assegurar
o valor remanescente da dívida, que, atualizado, restaria em
R$
260.402,26
.

Assim, a exequente/agravada postulou:

[...]

6. DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer a Vossa Excelência:

a) O
deferimento, em caráter liminar, do
bloqueio imediato dos créditos futuros pertencentes ao executado ANTÔNIO FRANCISCO CIMADON
, decorrentes do contrato de parceria agrícola firmado com FERNANDO CIMADON, até o limite do débito exequendo atualizado
;

b) a
penhora dos direitos creditórios do executado oriundos do referido
contrato de parceria agrícola
;

c) a
intimação de FERNANDO CIMADON
, no endereço Rua Terezinha, nº. 1072, Quadra 55, Lote 06, Centro, Campo Verde-MT, para que:
se abstenha de realizar qualquer pagamento direto ao executado
; e
deposite em juízo os valores devidos, correspondentes à cota de cinco sacas de soja por hectare, ou ao equivalente em moeda corrente
,
conforme critério de mercado, até a integral satisfação do débito
;

d) seja consignado que o descumprimento da ordem judicial poderá ensejar responsabilização do terceiro, nos termos do art. 860, parágrafo único, do CPC;

e) o regular prosseguimento da execução, com a adoção das demais medidas necessárias à satisfação integral do crédito.

[...] (ID. 222052423, autos de origem)

O Juízo
a quo
, em
27/02/2026
, proferiu decisão
acolhendo os pedidos da exequente/agravada, nestes termos:

[...]

Pelo exposto,
DEFIRO o pedido de penhora sobre os direitos creditórios
pertencentes ao Executado Antônio Francisco
Cimadon
, decorrentes do Contrato Particular de Parceria Agropecuária firmado com o Sr. Fernando
Cimadon
, limitando-se a constrição ao valor atualizado do saldo devedor apontado de R$ 260.402,26
.

Nos termos do art. 860 do CPC, EXPEÇA-SE
mandado para a intimação pessoal do terceiro, Sr. FERNANDO CIMADON
, no endereço declinado nos autos, qual seja, Rua Terezinha, nº. 1072, Quadra 55, Lote 06, Centro, Campo Verde-MT,
para que tome ciência da presente penhora e ABSTENHA-SE de realizar qualquer pagamento ou entrega de produtos referentes à cota de parceria diretamente aos ExecutadosANTONIO FRANCISCO CIMADON eIZABEL ZANZARINI CIMADOM.

O terceiro intimado deverá promover o depósito judicial do equivalente financeiro ou indicar a este Juízo a entrega do produto em armazém à disposição judicial, até o limite do crédito exequendo.

Advirta-se o terceiro de que
o pagamento feito diretamente ao Executado após esta intimação será considerado ineficaz
perante a presente execução (art. 312 do Código Civil).

INTIMEM-SE os Executados acerca da penhora ora formalizada
, na pessoa de seus advogados constituídos, para que, querendo, manifestem-se no prazo legal.

[...]
(ID.
224731827, autos de origem)

Em resposta,
os executados (
Antonio
e
Izabel) permaneceram inertes
.

Porém, Fernando
Cimado
m
, ora agravante,
em
03/03/2026
,
compareceu
aos
autos para apresentar
petição como terceiro interessado
(ID.
225089755),
na
condição de
arrendatário
rural
do
imóvel de propriedade dos executados.

Na
referida petição, o agravante afirmou que
não seria possível a referida penhora
do pagamento em sacas de soja ou em moeda corrente, pois já teria adiantado a cota
das safras 2025/2026, 2026/2027
, 2027/2028 e 2028/2029
em favor dos executados.

O adiantamento
, segundo o agravante,
foi efetivado mediante o pagamento de
R$ 4.893.203,02
(quatro milhões, oitocentos e noventa e três mil, duzentos e três reais e dois centavos), equivalente a
45.000 sacas de soja
, para
quitação da dívida do executado
Antonio
Francisco
Cimadon
junto à Instituição financeira Sicredi
, agência de Campo Verde/MT, conforme determinado
na
cláusula 4.1, ite
ns
“a”
e “b”
, d
e um

contrato
de
arrendamento

celebrado
com
os executados
em
20/05/2025
, cujo adiantamento seria deduzido, em favor do agravante, dos frutos e rendimentos
das
safra futuras já adiantadas (
2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029)
.

Para comprovar
essa alegação
, o agravante
também
juntou aos autos
de origem o
comprovante
do pagamento do boleto
(ID.
225089765),
em favor do Banco Cooperativo SICREDI S.A.,
no valor de 4.893.203,02 efetuado em
27/05/2025
.

Assim, e
m sequ
ência, o agravante informou ao Juízo de origem, na mesma peça, que
os próximos pagamentos ao executado
Antonio
Francisco
Cimadon

ocorreriam somente a partir 30/03/2029
e se estenderiam até 30/03/2034
, no equivalente a
26.744 sacas de soja
(vinte e seis mil, setecentos e quarenta e quatro sacas) por cada ano agrícola, a serem retirados no armazém da propriedade da Fazenda Galheiros, ocasião que
, só então
o valor do débito perseguido pela

exequente
/agravada ficaria disponível.

Além disso, o agravante também alegou que, nos termos da Cédula de Produto Rural
nº 20498/2025, emitida pelo recorrente em
23/10/2025 em favor da credora Adama Brasil S/A,
deu em garantia
com alienação fiduciária
a quantidade de 33.613 sacas de soja de 60 kg cada
, referente à
safra de 2025/2026
, e que boa parte da área rural ainda não teria sido semeada para a cultura de soja.

Subsidiariamente, postulou para que os executados fossem intimados para liquidar o débito
, pois os mesmos “[...]
possuem boa parte do seu parque de
maquinas
nas de pendencias da Fazenda arrendada
cuja a
soma, supera em mais de 30 vezes do valor
devido
.[...]
” (ID.
225089755, autos de origem).

Foi então que a exequente, ora agravante,
sustentou fraude estruturada para esvaziar a penhora
, nos termos da manifestação de ID.
225442599 (autos de origem), na qual, em síntese alegou:

a) a penhora recaiu sobre os direitos creditórios decorrentes do contrato de parceria agropecuária regularmente formalizado e registrado entre o executado Antônio Francisco
Cimadon
e o terceiro interessado Fernando
Cimadon
;

b) após a constrição judicial, o terceiro interessado apresentou instrumento particular de arrendamento, sem registro, relativo à mesma área rural,
alegando ter antecipado quatro safras futuras mediante pagamento realizado à SICREDI, de modo a sustentar a inexistência de crédito até 2029
;

c)
haveria
coexistência de dois instrumentos contratuais
sobre o mesmo imóvel, celebrados entre as mesmas partes, porém com
regimes financeiros materialmente incompatíveis
, sendo o contrato não registrado apresentado apenas após a penhora, com o propósito de suprimir artificialmente o crédito constrito;

d)
o contrato particular
não registrado
não poderia ser oposto
à
exequente
nem prevalecer sobre o contrato levado a registro, razão pela qual a conduta configuraria fraude à execução e blindagem patrimonial;

e)
ainda que admitido o pagamento de R$ 4.893.203,02 à SICREDI, a compensação alegada
constituiria ajuste interno, sem publicidade e sem eficácia perante terceiros
, revelando simulação negocial e ineficácia em relação ao credor
;

f) a conduta do terceiro interessado e dos executados caracterizaria litigância de má-fé, por alteração da verdade dos fatos, uso do processo para objetivo ilegal e atuação temerária, em afronta aos deveres de boa-fé processual;

g) embora tenha sido juntado comprovante de pagamento à SICREDI,
a quitação da alienação fiduciária não foi levada a registro na matrícula do imóvel
, mantendo-se artificialmente o gravame e dificultando a atuação executiva do credor;

h)
essa manutenção do gravame quitado produziu efeito concreto de blindagem patrimonial
, pois impediu a averbação premonitória pretendida pela exequente, a despeito de a dívida fiduciária já se encontrar financeiramente liquidada;

i) o
vínculo familiar direto entre o executado Antônio Francisco
Cimadon
e o terceiro interessado Fernando
Cimadon
, que são irmãos, reforçaria o
quadro de conluio
e atuação coordenada para frustrar a satisfação do crédito exequendo;
e

k) o terceiro interessado, mesmo regularmente intimado da penhora
, teria descumprido a ordem judicial de depósito
, recusando-se a preservar o crédito constrito e sustentando inexistência de débito com base em instrumento não registrado
.

Diante
disso, a exequente
/agravada

requereu
:
o reconhecimento da ineficácia e da inoponibilidade do contrato de arrendamento em relação à execução, a preservação da penhora sobre o crédito da safra 2025/2026, a intimação do terceiro para depósito judicial, providências perante a SICREDI e o registro imobiliário, o reconhecimento da litigância de má-fé, bem como, em tutela de urgência, o bloqueio de valores via SISBAJUD
na conta bancário do ora agravante
e a adoção de medidas executivas necessárias à efetividade da execução.

Em resposta, o ora agravante apresentou manifestação (ID.
225566047, autos de origem) impugnando
as alegações
da exequente/agravada e
esclarecdnedo
que
as partes firmaram o contrato de arrendamento, no lugar do contrato de parceria agrícola, por entenderem
ser o melhor arranjo negocial.

Em sequência, o executado
Antonio

Francisco
Cimadon
apresentou manifestação
(ID. 225587421) na qual
postulou pela extinção do processo, sem resolução de mérito, em razão
do pagamento intempestivo, pela exequente/agravada, das parcelas das custas judiciais,
e pelo indeferimento do bloqueio de valores, via SISBAJUD, contra o patrimônio de terceiro interessado (Fernando).

Por fim, o Juízo de origem, em resposta, proferiu a decisão ora agravada.

Pois bem. Primeiramente, assevera-se que a dívida originária, decorrente da
Cédula de Produto Rural

n.º 020/2025
(ID. 185786422, autos de origem)
firmada em 16/10/2024
, que contava com
os devedores
ANTÔNIO FRANCISCO CIMADON e IZABEL ZANZARINI CIMADOM foi substituída pela novação concernente ao supracitado acordo judicial homologado
em
juízo, em razão do qual a exequente/agravada postula
inclusive pelo pagamento dos honorários advocatícios fixados na transação.

Verifica-se que
a Sra. Izabel
Zanzarini

Cimadom
foi excluída da sentença objeto do Cumprimento nos autos de origem, uma vez que no acordo extrajudicial
homologado,
as partes entenderam
que as obrigações seriam assumidas apenas por Antônio Francisco
Cimadon
, conforme já asseverado.

Por outro lado, constata-se a
coexistência de dois contratos rurais
entre o terceiro Fernando, ora agravante, e
Antonio
Francisco
Cimadon
e Izabel
Zanzarini

Cimadon
.

Ambos os contratos fizeram previsão de
que haveria adiantamento
da contraprestação devida pelo terceiro/agravante aos proprietários do imóvel rural,
porém,
a divergência entre os contratos é quanto às parcelas subsequentes ao pagamento da dívida
perante o SICREDI
,
conforme cita-se:

CONTRATO PARTICULAR DE PARCERIA AGROPECUÁRIA

[...]

7 - DA COTA DE PARTICIPAÇÃO DA PARCERIA PROPRIETÁRIA E DA FORMA DE ENTREGA

7.1 - A cota de participação devida pelos PARCEIROS AGRICULTORES à PARCEIRA PROPRIETÁRIA, em razão da cessão da posse e uso das áreas descritas no item “1”, acima, independentemente do produto cultivado,
será paga mediante a entrega da quantidade de sacas de soja tipo exportação por hectare efetivamente cultivado, conforme descrito nas alíneas abaixo
, a serem entregues em favor da PARCEIRA PROPRIETÁRIA, com a referida transferência dos royalties da quantidade entregue à PARCEIRA PROPRIETÁRIA, no armazém da FAZENDA GALHEIROS, localizado em na zona rural – Campo Verde-MT, da seguinte forma:

a)
Até o dia 28/05/2025
, pagará o valor de 45.000
scs
(quarenta e cinco mil) sacas de soja, antecipado, no ato de assinatura deste contrato, através da liquidação de um boleto bancário no valor de R$
4.893.203,02 (quatro milhões, oitocentos e noventa e três mil, duzentos e três reais e dois centavos), junto a Coop. Sicredi - Agência de Campo Verde/MT, que se refere a um acerto dos ARRENDANTES junto a instituição financeira;

b)
Até o dia 28/02/2026
, referente ao primeiro ano/safra de vigência do contrato (2025/2026), a quantidade de 05 sacas de soja com 60 Kg (sessenta) quilos cada uma por hectare cedido em parceria;

c)
Até o dia 28/02/2027
referente ao segundo ano/safra de vigência do contrato (2026/2027), a quantidade de 05 sacas de soja com 60 Kg (sessenta) quilos cada uma por hectare cedido em parceria;

d) Até o dia 28/02/2028 referente ao terceiro ano/safra de vigência do contrato (2027/2028), a quantidade de 05 sacas de soja com 60 Kg (sessenta) quilos cada uma por hectare cedido em parceria;

e) Até o dia 28/02/2029 referente ao quarto ano/safra de vigência do contrato (2028/2029), a quantidade de 05 sacas de soja com 60 Kg (sessenta) quilos cada uma por hectare cedido em parceria;

f) Até o dia 28/02/2030 referente ao quinto ano/safra de vigência do contrato (2030/2031), a quantidade de 05 sacas de soja com 60 Kg (sessenta) quilos cada uma por hectare cedido em parceria;

g) Até o dia 28/02/2031 referente ao sexto ano/safra de vigência do contrato (2031/2032), a quantidade de 05 sacas de soja com 60 Kg (sessenta) quilos cada uma por hectare cedido em parceria;

h) Até o dia 28/02/2032 referente ao sétimo ano/safra de vigência do contrato (2032/2033), a quantidade de 05 sacas de soja com 60 Kg (sessenta) quilos cada uma por hectare cedido em parceria.

[...] (ID. 222052428, autos de origem) [grifo
s
nosso
s e do original
]

O supracitado contato
está datado
de 28/04/2025,
mas
com
reconhecimento de firma em
10/06/2025
e registrado em cartório em
16/06/2025
.

Vejamos o
segundo contrato
então juntado pelo terceiro, ora agravante
, no qual
,
no lugar do
segundo pagamento previsto no
contrato de par
ce
ria agrícola
que deveria ser
quitado até o dia 28/02/2026
, referente ao primeiro ano/safra de vigência do contrato (2025/2026), na quantidade de
05 sacas de soja com 60 Kg (sessenta) quilos cada uma por hectare cedido em parceria
,
consta que
o pagamento ao SICREDI seria considerado adiantamento das safras de
2025 a 2029 e que
o segundo pagamento
seria no valor de 26.744 sacas de soja e com vencimento apenas para 30/03/2029
, conforme cita-se:

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RURAL PARA FINS DE EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA

[...]

4. PREÇO E CONDIÇÃO DE PAGAMENTO DO ARRENDAMENTO

4.1. O preço do arrendamento para cada ano de vigência desse contrato,
independente da cultura a ser plantada ou da produtividade das lavouras, será pago em sacas de soja de 60(sessenta)
kgs
cada uma, pelos ARRENDATÁRIOS em favor dos ARRENDANTES, a ser retirada no armazém da Fazenda Galheiros II, nesta Comarca, no período de vigência do presente contrato, da seguinte forma:

a) Os Arrendatários liquidarão o valor de
de
45.000
scs
(quarenta e cinco mil) sacas de soja, antecipado, no ato de assinatura deste contrato, através da liquidação de um boleto bancário no valor de R$ 4.893.203,02 (quatro milhões, oitocentos e noventa e três mil, duzentos e três reais e dois centavos), junto a Coop. Sicredi - Agência de Campo Verde/MT, que se refere a um acerto dos ARRENDANTES junto a instituição financeira
pra
não ter sua propriedade consolidada pela Cooperativa.

b)
O valor de 45.000
scs
(quarenta e cinco mil sacos) de soja,
servirá como forma de pagamento antecipado dos anos agrícola safra 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029
, ou seja, pelo primeiro,
segundo, terceiro
e quarto ano agrícola.

c)
Pelo quinto ano agrícola 2029/2030
, pagará o equivalente a 26.744
scs
(vinte e seis mil, setecentos e quarenta e quatro sacas) de soja,
com vencimento em 30/03/2029
;

d) Pelo sexto ano agrícola 2030/2031, pagará o equivalente a 26.744
scs
(vinte e seis mil, setecentos e quarenta e quatro sacas) de soja, com vencimento em 30/03/2030;

e) Pelo sétimo ano agrícola 2031/2032, pagará o equivalente a 26.744
scs
(vinte e seis mil, setecentos e quarenta e quatro sacas) de soja, com vencimento em 30/03/2031;

f) Pelo oitavo ano agrícola 2032/2033, pagará o equivalente a 26.744
scs
(vinte e seis mil, setecentos e quarenta e quatro sacas) de soja, com vencimento em 30/03/2032;

g) Pelo nono ano agrícola 2033/2034, pagará o equivalente a 26.744
scs
(vinte e seis mil, setecentos e quarenta e quatro sacas) de soja, com vencimento em 30/03/2033;

h) Pelo décimo ano agrícola 2034/2035, pagará o equivalente a 26.744
scs
(vinte e seis mil, setecentos e quarenta e quatro sacas) de soja, com vencimento em 30/03/2034;

[...] (ID.
225089763, autos de origem) [grifo nosso]

O
contrato
de arrendamento rural
acima citado, por sua vez,
conta com
data de
20/05/2025
e com reconhecimento de firma na mesma data, mas sem registro em Cartório
.

Ou seja, o contrato

de parceria agrícola
conta com
reconhecimento de firma e
registro em Cartório
em data posterior
ao contrato de arrendamento rural
, respectivamente em
10/06/2025 e 16/06/2025
.

Além disso,
não há qualquer menção
, no contrato de arrendamento rural,

de
substituição ou rescisão do contrato de parceria posteriormente registrado
em cartório
.

Assevera-se, também, que o agravante, nos termos do
art. 373, II, do Código de Processo Civil
, não se desincumbiu do ônus probante quanto à alegação de que haveria um instrumento formal de distrato entre as partes no que concerne ao contrato de parceria agrícola
, pois tal instrumento não foi juntado
nem nos
autos de origem nem nesta Instância recursal.

A controvérsia, portanto,
é quanto ao direito
à penhora d
e crédito
, nos termos do art. 855

e seguintes do Código de Processo Civil,
referente à segunda parcela dos contratos
,
e a caracterização ou não de fraude à execução por conluio entre o terceiro e a parte executada
.

Assim,
d
e início, cumpre assentar que não constitui objeto de controvérsia, propriamente, a quitação do boleto perante a instituição financeira SICREDI, no valor de R$ 4.893.203,02.

O que se discute, em verdade, é a eficácia, perante a exequente e no âmbito da presente execução,
do negócio jurídico entre o terceiro agravante e a parte executada delimitado na
cláusula inserta no contrato de arrendamento rural
segundo a qual esse pagamento inicial equivaleria ao adiantamento das safras de 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029, de modo a tornar inexigível qualquer nova prestação até 30/03/2029.

Isso não estava no contrato de parceria agrícola
.

E, nesse ponto,
para além da cognição sumária do exame da liminar, verifica-se que

a tese recursal não comporta acolhimento
.

Com efeito, embora o agravante invoque a liberdade contratual e a autonomia privada, com fundamento nos
arts
. 421 e 421-A do Código Civil, é cediço que tais postulados não se revestem de caráter absoluto, devendo ser exercidos nos limites da
função social do contrato
, da
boa-fé objetiva e sem prejuízo a terceiros
.

A liberdade negocial, portanto, não autoriza a criação de arranjo contratual oponível ao credor exequente quando desprovido de lastro documental idôneo quanto à substituição do vínculo anterior e apto, concretamente, a esvaziar a eficácia da penhora de crédito regularmente deferida.

Na hipótese dos autos, o que emerge é a
coexistência de dois instrumentos negociais
firmados entre as mesmas pessoas, tendo por objeto a mesma área rural e prevendo o mesmo pagamento inicial à SICREDI, porém com disciplina manifestamente conflitante quanto às prestações subsequentes.

Isso porque,
no contrato de parceria agropecuária
, datado de 28/04/2025, posteriormente levado a registro cartorário, ficou expressamente convencionado que, após o pagamento inicial de 45.000 sacas de soja mediante liquidação do boleto perante a SICREDI, seria devida, já em 28/02/2026, a contraprestação correspondente à safra 2025/2026, consistente em 5 sacas de soja por hectare cedido, repetindo-se a mesma sistemática nos anos subsequentes.

Já no
contrato de arrendamento rural
, datado de 20/05/2025, sem registro em cartório, estabeleceu-se que aquele mesmo pagamento inicial serviria como adiantamento dos quatro primeiros anos agrícolas, postergando-se a exigibilidade da prestação seguinte apenas para 30/03/2029.

A incompatibilidade objetiva entre os ajustes é, portanto, evidente
.

E mais: embora o contrato de arrendamento rural ostente data e reconhecimento de firma anteriores ao reconhecimento de firma e ao registro do contrato de parceria agrícola,
este último foi o instrumento posteriormente publicizado e levado a registro
, irradiando publicidade e oponibilidade
erga omnes
,
perante terceiros,
inclusive em relação à exequente
/agravada
.

Já o contrato de arrendamento rural, embora existente entre os contratantes, permaneceu sem registro, vindo a ser invocado apenas após a constrição judicial, justamente para afastar a penhora sobre o crédito previsto para a safra 2025/2026.
Tal circunstância, longe de reforçar a tese recursal, robustece a conclusão de que o segundo instrumento foi manejado para neutralizar a eficácia da execução
.

Some-se a isso que não há qualquer prova de distrato
, rescisão ou substituição formal do contrato de parceria agrícola.

O agravante alegou a existência de distrato, mas não juntou o respectivo instrumento, não se desincumbindo, assim, do ônus probatório que lhe competia, na
forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

E, ausente prova da extinção do primeiro ajuste, não se pode admitir que a simples referência a um alegado distrato produza efeitos contra a credora e suprima o crédito descrito no contrato posteriormente registrado.

Nessa linha, ainda que se admita, em abstrato, a possibilidade de as partes substituírem parceria por arrendamento, o fato é que tal reorganização negocial, para ser oponível ao credor, exigiria ao menos coerência documental mínima, prova da extinção do ajuste anterior e inexistência de elementos concretos reveladores de utilização do novo instrumento como meio de subtração patrimonial. Nada disso se verifica na espécie.

Ao revés, verifica-se que, quando do contrato de arrendamento rural, datado de
20/05/2025
,
os executados já tinham plena ciência da obrigação assumida no acordo homologado judicialmente em 10/03/2025
, que novou a dívida anterior e vinculou, especificamente, Antônio Francisco
Cimadon
ao adimplemento das obrigações ali previstas.

Vale dizer: a reconfiguração da relação contratual com o terceiro ocorreu em momento posterior à homologação judicial do acordo e em contexto no qual o executado já se encontrava vinculado a obrigação certa perante a exequente, circunstância que torna ainda mais relevante o exame da boa-fé objetiva e da função social dos negócios entabulados.

Também assume relevo, na espécie, o
vínculo de parentesco
entre o agravante Fernando
Cimadom
e o executado Antônio Francisco
Cimadon
, os quais são irmãos.

É certo que o parentesco, por si só, não autoriza presunção automática de fraude.

Contudo, no caso concreto, ele não aparece isoladamente, mas inserido em um contexto mais amplo e objetivamente demonstrado, composto: (i) pela coexistência de dois contratos incompatíveis sobre a mesma área; (
ii
) pela ausência de comprovação de distrato do primeiro ajuste; (
iii
) pela utilização do segundo contrato, sem registro, para sustentar a inexigibilidade, até 2029, justamente do
crédito constrito; e (
iv
) pela ciência prévia do executado acerca da obrigação judicialmente homologada.

Nesse cenário,
o vínculo familiar atua como elemento adicional de convicção quanto ao conluio
, e não como fundamento autônomo e exclusivo.

Assim, a controvérsia não deve ser resolvida sob o enfoque de eventual validade abstrata do contrato de arrendamento rural entre os seus signatários, mas, sim, sob o prisma de sua eficácia perante a exequente e perante a execução em curso.

E, nesse aspecto, é de rigor reconhecer que a cláusula contratual
do contrato de arrendamento rural
que atribuiu ao pagamento perante a SICREDI o efeito de adiantamento das quatro primeiras safras
não pode ser oposta ao credor exequente
, porquanto, nas circunstâncias concretas dos autos, operou como mecanismo de esvaziamento do crédito penhorado
, o que resulta, nos termos do art. 792, § 1º, do Código de Processo Civil, em ineficácia
do ato por fraude à execução, no caso, por conluio (simulação) entre terceiro e executado.

Nesse sentido, a
disciplina processual é expressa.

Nos termos do
art. 855 do Código de Processo Civil
, a penhora sobre crédito do executado se perfaz pela intimação do terceiro devedor para que não pague ao executado.

Já o
art. 856, § 2º
, do mesmo diploma, dispõe que o terceiro somente se exonerará da obrigação mediante depósito judicial da importância devida.

E o
§ 3º
do referido dispositivo estabelece que, se o terceiro negar o débito
em conluio com o executado, a quitação que este lhe der caracterizará fraude à execução
.

É precisamente essa a moldura legal incidente na espécie.

Isso porque o agravante, intimado da penhora, não se limitou a demonstrar fato extintivo inequívoco e oponível à credora, mas opôs à constrição um contrato sem registro, materialmente inconciliável com o ajuste posteriormente publicizado, para sustentar a inexistência do crédito da safra 2025/2026
, pois a parcela que venceria em 28/02/2026 (contrato de parceria agrícola)
, agora, pelo contrato de arrendamento
rural, estaria englobado no pagamento à SICREDI
.

Em outras palavras,
a cláusula de adiantamento inserida no contrato de arrendamento foi mobilizada, concretamente, para impedir a efetivação da penhora sobre crédito
que, à luz do contrato de parceria agrícola registrado
posteriormente
, existia e era exigível.

Nessa perspectiva, a hipótese não é de invalidação genérica da autonomia privada, mas de reconhecimento de
ineficácia, perante a execução, de cláusula contratual utilizada em conluio com o executado para impedir a satisfação do crédito exequendo
.

A própria boa-fé objetiva, prevista no
art. 422 do Código Civil
, repele esse tipo de comportamento contraditório e desleal, assim como os
arts
. 4º, 6º e 77 do Código de Processo Civil impõem que o processo seja conduzido com observância à cooperação, à lealdade processual e à efetividade da tutela jurisdicional.

Do mesmo modo, a invocação dos
arts
. 112 e 113 do Código Civil não conduz a conclusão diversa.

Interpretar o negócio jurídico conforme a intenção das partes,
a boa-fé e os usos do lugar não significa
admitir que cláusula privada, desacompanhada de prova de distrato do contrato anterior e apresentada em momento apto a inviabilizar a penhora, prevaleça sobre a tutela executiva já instaurada.

A interpretação contextual, aqui, conduz justamente ao reconhecimento de que o contrato de arrendamento, tal como oposto ao credor, funcionou como instrumento de supressão artificial do crédito penhorado.

Por isso, ainda que o contrato de arrendamento possa produzir efeitos
inter
partes
, não se mostra apto, na hipótese concreta, a afastar a constrição incidente sobre o crédito previsto no contrato de parceria agrícola posteriormente registrado, sobretudo diante da ausência de prova da extinção deste, da ciência prévia do executado quanto à obrigação homologada judicialmente e dos elementos convergentes reveladores de atuação coordenada entre o executado e seu irmão, ora agravante.

Em suma, a cláusula do contrato de arrendamento rural que pretendeu imputar ao pagamento realizado perante a SICREDI a natureza de adiantamento das safras de 2025/2026 a 2028/2029
e postergar a segunda parcela apenas para o ano de 2030
deve ser havida por ineficaz em relação à exequente
, por caracterizar, nas circunstâncias dos autos, expediente destinado a frustrar a penhora do crédito, nos termos do art. 856, § 3º, do Código de Processo Civil.

Desse modo, não há falar em prevalência do segundo contrato, nem em exclusão do crédito penhorado relativo à safra 2025/2026, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida.

A corroborar o entendimento, cita-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
PENHORA DE CRÉDITO DO EXECUTADO. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO POR PARTE DO TERCEIRO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO CARACTERIZADA.
PENHORA SUBSISTENTE. TERCEIRO TIDO COMO DEPOSITÁRIO.
CONLUIO. OBRIGAÇÃO DE DEPÓSITO DO VALOR DEVIDO EM JUÍZO
. - De acordo com o art. 185, do Código Tributário Nacional, na redação dada pela Lei Complementar nº 118/2005, presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa, salvo se tiverem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita - A Primeira Seção do
E .
STJ, no julgamento do REsp 1.141.990/PR (Tema 290), assentou tese de que, na hipótese de a alienação ter ocorrido antes da entrada em vigor da Lei Complementar nº 118/2005, que alterou o art. 185 do CTN, configura fraude à execução se o negócio jurídico tiver sido celebrado após a citação do devedor; se a alienação foi efetivada posteriormente à publicação da referida norma, presume-se a ocorrência de fraude à execução caso a transação tenha sido realizada após a inscrição do débito em dívida ativa . Na ocasião, consolidou-se também o entendimento de que não se aplica à execução fiscal a Súmula 375 do STJ, segundo a qual "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente" - O Código de Processo Civil de 2015, de aplicação subsidiária à execução fiscal por força do art. 1º, da Lei nº 6.830/1980, tratou da penhora de créditos do executado em seus artigos 855 a 860, reproduzindo a disciplina anteriormente trazida pelos artigos 671 a 676, do CPC/1973. Recaindo a penhora sobre crédito do executado em face de terceiro, dispõe o
art
.
855, do CPC que bastará que este último seja intimado para que não pague seu credor, intimando-se, ainda, o executado, para que não pratique ato de disposição do crédito - Sendo possível, o título representativo do crédito deverá ser apreendido ou, do contrário
, a confissão da dívida pelo terceiro será suficiente para que este seja considerado depositário do valor respectivo, exonerando-se de sua
obrigação somente por meio do depósito judicial da importância. De outro lado, caso o terceiro, em conluio com o executado, negue a existência da dívida, a quitação obtida configurará fraude à execução
- No caso dos autos, trata-se de execução fiscal visando à cobrança de dívida inscrita em 11/06/2002, no valor de R$ 1.296.878,63, posicionado para janeiro/
2003 .
Após citação dos executados em fevereiro de 2006, não forma localizados bens passíveis de penhora, até que a União noticiasse a existência de crédito em favor de um dos executados, referente a um empréstimo concedido por ele à terceira empresa no valor de R$ 115.000,00. Efetuada a penhora sobre o crédito, a empresa foi intimada, alegando quitação da dívida, sem conseguir demonstrar a exoneração da obrigação, restando, ao final, caracterizado o conluio com o executado para que se considerasse inexistente o crédito, forçando, por consequência, a desconstituição da penhora que sobre ele recaiu - Diante da constatação de que o empréstimo efetivamente ocorreu, sem qualquer demonstração de que tenha sido restituído ao credor, deve ser mantida a penhora sobre esse crédito.
or
sua vez, a empresa devedora deverá ser tida como depositária do valor do empréstimo, devendo proceder ao respectivo depósito judicial para se ver exonerada da obrigação, consoante dispõe os
art
.
856, §§ 1º e 2º, do CPC, sob pena de ver seu sócio administrador responder civilmente pelos danos causados à exequente, sem prejuízo de sua responsabilidade penal e da imposição de sanção por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 161, do CPC - Recurso provido.

(TRF-3 - AI: 50024056920184030000, Relator.: Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, Data de Julgamento: 27/07/2023, 2ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 01/08/2023) [grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso,
revogo a liminar recursal e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter, na íntegra, a decisão agravada.

Sem majoração dos honorários sucumbenciais, uma vez que não foram fixados, na decisão recorrida, em desfavor
do ora agravante, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026